Tribunal: TJMT
Processo: 1017288-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017288-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ENDRIGO DE FREITAS - CPF: 703.201.441-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALCEU DE OLIVEIRA - CPF: 107.538.859-72 (AGRAVADO), MARLENE PIZA DE OLIVEIRA - CPF: 517.849.479-20 (AGRAVADO), ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 639.219.609-91 (AGRAVADO), JOSE FERNANDO BETETI BARROS - CPF: 051.946.258-04 (AGRAVADO), SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI - CPF: 639.219.799-00 (AGRAVADO), ALAN TORCHI - CPF: 770.116.439-15 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO - CPF: 039.644.598-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA REGINA TAYAR TEPEDINO - CPF: 096.198.298-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICO BRAMA ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA - CNPJ: 26.414.926/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA. VENCIDO O 1o VOGAL, EXMO. DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, QUE VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA AS PARTES, MANTENDO-SE, NO MAIS, ÍNTEGROS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO AGAVADA.

E M E N T A

E
menta:
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
A
ção
de reintegração de posse. Improcedência do pedido. Fase de cumprimento de sentença.

Pretensa reintegração do réu na posse do imóvel ocupado por terceiro. Impossibilidade. O
brigação
que não se extrai do título executivo judicial. C
oisa julgada limitada ao dispositivo
decisório. Litigância de má-fé configurada. Multa devida.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo de
I
nstrumento interposto

contra decisão que
, na fase de cumprimento de sentença,

extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação
ao pedido
d
o exequente/agravante de
restituição da posse d
o
imóve
l

objeto da lide, uma vez que não consta da
sentença
exequenda, que julgou
improced
ente o pedido possessório, determinação nesse sentido, nem
houve determinação judicial de
inversão
da posse
da área, em caráter provisório, no curso do processo, e que,
por considerar
que
exequente e executados agiram
em conluio
para induzir o Juízo
a
erro a fim de lesar os reais possuidores da área objeto da lide, condenou ambas as partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do
s
terceiros
prejudicados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões principais em debate:

(i) saber se a
sentença de
improcedência d
o pedido
possessóri
o, em decorrência da necessidade de retorno das partes ao
status quo ante
,
autoriza a
expedição de mandado de
re
integração
da posse
em favor do
réu/exequente
;
(
ii
) saber se houve configuração de litigância de má-fé pelo comportamento processual adotado pelas partes na fase de cumprimento da sentença.

III. Razões de decidir

3.
A
lei processual dispõe de forma clara e objetiva que o que faz coisa julgada é o dispositivo decisório, e não os motivos ou a verdade dos fatos estabelecida como fundamento (CPC/1973, artigo 469, I e II; atualmente, CPC/2015, artigo 504, I e II), de modo que a obrigação passível de ser executada na fase de cumprimento de sentença é precisamente aquela prevista no
dispositivo do
título executivo judicial
.

4.
Tratando-se de sentença de improcedência do pedido possessório, a
única obrigação imposta na sentença exequenda é no que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
e
,
como
não houve a concessão de tutela provisória para fins de inverter ou alterar o exercício da posse dos imóveis, não há falar em
intervenção
judicial para restabelecer o “estado das coisas” como consequência
lógica
e necessária da conclusão pela improcedência do pedido
.

5.
O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente,
sancionar
comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das
decisões
, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte adversária.

6.
Caracteriza
litigância de má-fé
o comportamento d
as partes que,
mesmo
cientes d
e
decisão judicial anterior
quanto à
ausência de título executivo, manipularam o processo para obter efeito não previsto no julgado, em prejuízo de terceiros.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
ENDRIGO DE FREITAS
co
ntra a decisão proferida pelo MM.

Juiz
de Direito da
Vara
Única d
a Comarca
d
e
Nobres
/MT, que nos autos da
a
ção
de “
Reintegração de Posse c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais”
,
atualmente
em fase de Cumprimento de Sentença

(
Proc. no
0000479-37.2011.8.11.0030
),
a qual foi deflagrada a
requerimento
d
o agravante
em desfavor de

ALCEU DE OLIVEIRA
,
MARLENE PIZA DE OLIVEIRA
,
ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS
,
JOSÉ FERNANDO BETETI BARRO
,
SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI
e
ALAN TORCHI
,

considerando a sentença de improcedência do pedido na fase de conhecimento, e que em nenhum momento houve determinação judicial de alteração da posse dos imóveis em litígio, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à pretensão de restituição da posse dos imóveis deduzida pelo réu/exequente Endrigo, e, por considerar que, em conluio, e
xequente e
e
xecutad
os
agiram de forma temerária e consciente
para
induzi
r

o
Juízo
a
erro
a fim de lesar os reais possuidores da área objeto da lide, condenou ambas as partes (e
xequente e
e
xecutad
os) ao pagamento de multa por litigância de má-fé em favor dos terceiros
Paulo Roberto Pierri
Tepedino
e outros; no mais, determinou o
prosseguimento do feito
no que se refere à execução d
os honorários
advocatícios
sucumbenciais

(cf. Id. no 190711217 dos autos de origem).

O agravante alega
que
, ao contrário do entendimento adotado na decisão agravada, e
xiste, sim,
título
executivo
judicial
a amparar a sua pretensão de
restituição da posse
do imóvel objeto da lide, pois, “
ainda que o pedido da ação tenha sido julgado improcedente, a r. sentença determinou que fosse mantido o
status quo
da situação, ou seja, a manutenção da situação fática já existente ao
tempo da propositura da demanda
”
, o que, a seu ver, de modo inequívoco, significa dizer que deve ficar com a
posse
do imóvel
litigios
o
,
afinal,
era que
m o ocupava
quando
da propositura da ação possessória.

Sustenta
, nesse sentido, que deve haver
a restituição do
status quo ante
das partes mediante expedição do respectivo mandado

reintegratório
, sob pena de viola
ção à
coisa julgada
, inclusive porque, ao concluir pela inexistência de título executivo judicial nesse particular, a
decisão agravada
conferiu
entendimento diferente daquele que foi
dado
p
or este
eg
. Tribunal
de Justiça no julgamento do agravo de instrumento interposto contra
a decisão que recebeu
e deferiu o pedido de
cumprimento de sentença
; alonga-se em considerações sobre as irregularidades e inconsistências das alegações que embasam as objeções levantadas pelo terceiro
Paulo

Tepedino
,
asseverando ele
está totalmente equivocado
quanto à
localização d
a
área
que supostamente lhe pertence, uma vez que esta não se confunde com a do imóvel objeto da lide.

Destaca, sob essa perspectiva, que
jamais agiu de má-fé
nos autos, ao revés, c
onsiderando que o
título executivo
contém
comando
expresso

d
o restabelecimento da situação fática quando

do ajuizamento da ação, o que se tem é que “
está tentando receber o que é seu por mais de 10 anos, de modo que não se afigura justa a sua condenação nas penas por suposta litigância de
má-fé
”.

Pede,
pois
, o provimento do recurso, para
que
seja
reformada a decisão agravada, a
fim de “
determinar a expedição de
mandado de restituição ao
status quo ante
, ou seja, no sentido de restituir a posse da área litigiosa ao ora agravante
”, e
a
exclusão da
multa por litigância de má-fé
(cf. Id. no 293731865).

A decisão vinculada ao Id. no
290166980

apenas
admitiu o processamento do agravo de instrumento,
uma vez que não formulado
pedido de
antecipação da tutela recursal
.

O
agravado

Espólio de
Alceu
d
e Oliveira
ofert
a

contrarrazões

junto ao
Id. no
293445860
, alegando que não se opõe e nada tem a ver com o pleito do exequente/agravante de retomada da posse
do imóvel nos moldes requeridos, e endossa a posição deste quanto à exclusão da multa por litigância de má-fé.

Os demais agravados não apresentaram
contrarrazões
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em
breve
contextualização, o feito de origem concerne à fase de cumprimento de sentença d
a
ação de
“Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
ajuizada pelos aqui agrav
ados

Alan
Torchi
,
Alceu
d
e Oliveira, Adriane
d
e Oliveira Barros, José Fernando
Beteti
Barro,

Marlene Piza
d
e Oliveira
e
Sandra
d
e Oliveira
Torchi

em desfavor do
ora agravante
Endrigo
d
e Freitas
e outros,
tendo por objeto os imóveis que compõem a
denominad
a

“Fazenda
Eldorado
d
o Limoeiro
”, registrados sob as m
atrícula
s no
5047
e
6979
do CRI da comarca de Rosário Oeste
/MT
.

A demanda foi proposta em
11.04.2011
, contando com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins reintegrar os autores na posse da área dos imóveis alegadamente esbulhada pelos réus
(cf. Id. no
56234445
– pág. 46/64
dos autos de origem
).

Em 14.04.2011,
a decisão liminar, ao
recebe
r
a petição
inicial, concedeu medida cautelar
determin
ando
a
“
suspensão das atividades exercidas por quem quer que seja

dentro da área objeto desta lide até o julgamento final do processo
”, e, em
05.08.2011,
depois da
audiência de justificação, sobreveio decisão indeferindo o pedido
antecipação da tutela

(cf. Id. no
56234448

– pág.
7 e
72/77
dos autos de origem).

Em 29.02.2016,
o MM. Juiz de 1o Grau proferiu a s
entença
de improcedência do pedido, em que impôs aos
autores
o

ônus de custeio
das custas processuais
e honorários advocatícios de
10%
sobre o
valor da causa

(cf. Id. no
56234457
– pág. 59/62

dos autos de origem
)
.

Em 04.12.2018,
este
eg
. Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo interposto pelos autores, mantendo inalterada a sentença de improcedência
(cf. Id. no
56234461 -
p
ág. 8
0

dos autos de origem
)
.

Em 30.01.2019,
certificou-se o trânsito em julgado do acórdão
(cf. Id. no
56234461 -
p
ág. 82

dos autos de origem
)
.

Em 19.06.2019, o réu, agora exequente/
agravante
, Endrigo
pleiteou
o cumprimento de sentença
para, entre outr
a
s p
rovidências
,
fosse ordenada a “
expedição de mandado de restituição de posse de toda área litigiosa e que foi declarada indisponível em favor do ora exequente, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente
”
(cf. Id. no
56234462 -
p
ág.
8
).

O desenvolvimento processual
a partir de então,
durante a fase de cumprimento de sentença
,
foi bem sintetizado
na
decisão agravada da seguinte forma:

“
Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ENDRIGO DE FREITAS em face de ALCEU DE OLIVEIRA e OUTROS, todos devidamente qualificados.

Peça juntada nas fls. 100 – id 56234461 e fls. 01/11 – id 56234462.

Requereu, dentre outros pedidos, i) a expedição de mandado de restituição de posse de toda área litigiosa e que foi declarada indisponível, em favor do ora exequente, restituindo-a em toda a sua plenitude ao ora exequente, uma vez que, no curso do processo, o Douto Juízo decretou a indisponibilidade total da área em litígio, bem como determinando ainda a retirada de terceiros da área, ou seja, de qualquer pessoa que não faça parte da relação jurídico-processual em testilha, assim como a retirada de todos os objetos (maquinários, implementos, etc...) animais semoventes, etc..., enfim, de todos os bens que se encontram na área a ser restituída, sendo requerido desde já o reforço policial para o cumprimento da determinação judicial;
ii
) a intimação dos executados, por intermédio de seu advogado
regularmente constituído nos autos, para que efetue o pagamento do débito, no valor de R$ 5.803,96 (cinco mil e oitocentos e três reais e noventa e seis centavos), no prazo legal (15 dias), acrescido de honorários advocatícios (10%), ou ofereça à penhora bens suficientes para a garantia da dívida, sob pena de ser efetivada livre constrição em tantos bens quantos forem necessários para a satisfação integral do crédito, intimando-os ainda para que, querendo, impugnarem, no prazo legal, sob pena de presumirem-se corretos os cálculos apresentados no corpo desta petição, prosseguindo-se a execução na forma da lei, até a efetiva solução do crédito reclamado;

Foi determinada a intimação da parte Executada para realizar o pagamento, bem como a expedição de mandado de restituição de posse (fl. 15 – id 56234462).

Foi juntada certidão do Oficial de Justiça informando a impossibilidade de cumprimento da diligência (fl. 25 – id 56234462).

Na sequência, os terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO e MARA REGINA TAYAR TEPEDINO manifestaram-se no feito requerendo o sobrestamento do mandado expedido (fls. 26/35 - id 56234462).

Nas fls. 10/20 – id 56235095, o Exequente requereu o cumprimento do mandado de restituição de posse.

Os terceiros Paulo e Mara informaram a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, distribuído sob o no 1015449-37.2019.8.11.000 (fl. 41 – id 56235105).

O referido agravo foi provido pelo e. Tribunal de Justiça, sendo reformada a decisão de restituição de posse de toda área litigiosa. Além disso, determinou que o cumprimento de sentença observasse os exatos termos do título judicial (fls. 01/05 – id 56235120).

Em seguida, o Exequente requereu a expedição de mandado de restituição de posse sobre a área de 1.648,7147 hectares e a penhora dos valores não pagos a título de honorários sucumbenciais (fls. 22/40 – id 56235120).

Instada, a parte Executada manifestou concordância com o pleito do demandante (fls. 64/66 – id 56235120).

Foi determinada a expedição de novo mandado de restituição limitado à área indicada pelas partes (id 63164151).

Na sequência, os terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO, MARA REGINA TAYAR TEPEDINO e CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA requereram novo sobrestamento do mandado de restituição de posse (id 66667562).

Chamado o feito à ordem, foi declarada a nulidade da decisão que determinou a expedição do mandado de restituição de posse em favor do Exequente, condenando ambas as partes (Exequente e Executados) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono dos terceiros. Além disso, foi determinado o prosseguimento do feito apenas em relação aos honorários sucumbenciais (id 66750888).

A parte Executada opôs embargos de declaração no id 67386320 e o Exequente no id 68440516.

Ambos os recursos foram rejeitados (id 92182800).

Após, sobreveio acórdão do e. Tribunal de Justiça que declarou nula a decisão de id 66750888 por ausência de publicidade de uma das manifestações que estava em segredo de justiça (id 118059747).

Em cumprimento ao acórdão, foi determinada a retirada do sigilo da peça e documentos de id 6667558 e a intimação das partes para que se manifestassem no prazo de 15 (quinze) dias (id 163916916).

Os terceiros se manifestaram no id 166429696, enquanto os Exequentes no id 166614122.

Vieram-me os autos conclusos
.”

Agora
, sanado o vício
processual
que
deu ensejo
à anulação da decisão anterior,
ao novamente enfrentar a questão atinente a pretensa “
restituição d
a
posse de toda área litigiosa
” em favor do réu/exequente Endrigo, o
MM. Juiz
de
origem decidiu pela extinção do feito sem resolução do mérito quanto a esse ponto sob os seguintes fundamentos
(
destaques
do original)
:

“
Analisando o acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1017996-45.2022.8.11.0000 (id 118059747), verifico que o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso anulou a decisão de id 66750888 sem adentrar o mérito da questão, uma vez que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e oportunizou a manifestação dos interessados acerca da petição e documentos de id 6667558, que estava em segredo de justiça.

Logo, considerando que foi retirado o sigilo e dadas vistas às partes, está sanada a questão indicada no acórdão, razão pela qual passo à análise das manifestações das partes.

O chamamento do feito à ordem é
medida
imperiosa, uma vez que inexiste título judicial quanto à restituição de posse pleiteada pela parte Exequente.

A sentença proferida nas fls. 59/63 – id 56234457 mencionou o seguinte:

‘
[...]

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI E ALAN TORCHI na inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista que não houve comprovação dos prejuízos alegados.

CONDENO os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 20, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, devidos ao patrono dos autores, que fixo em 10% (dez por cento do valor da causa), tendo em vista que as alíneas do § 3o impõem ao juiz, na fixação dos honorários advocatícios, a
observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço, assim, por conta da amplitude e complexidade da causa. [...]
’

Em sede de apelação, o e. Tribunal de Justiça manteve a sentença, apontando que: (fls. 76/79 – id 56234461):

‘
[...] Do exame detido da prova documental carreada aos autos, dessume-se que
não ficou evidenciada a posse do referido bem pelos autores, assim como o esbulho pelos réus, razão pela qual não possui o direito de exigir a reintegração de posse
, uma vez que não atendeu às exigências do art. 927 ss. do CPC [...]
’
(Grifei)

Nesse contexto, embora a sentença tenha sido improcedente, não há o que se falar em retorno ao
status quo ante
, pois não houve a perda da posse por nenhuma das partes.

Friso que a
liminar de reintegração de posse foi indeferida
após a audiência de justificação, conforme decisão anexada nas fls. 72/77 – id 56234448.

Outrossim, é importante destacar que em razão do desmatamento ilegal noticiado na inicial, a decisão inaugural determinou a
‘
suspensão das atividades exercidas por quem quer que seja dentro da área objeto desta lide, até o julgamento final do processo
’
(Grifei) (fl. 07 – id 56234448). Ou seja, com a sentença, essa determinação foi integralmente prejudicada, conforme mencionado na liminar proferida pelo e. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no 1015449-37.2019.8.11.0000 (fls. 01/04 – id 56235114):

‘
Porém, leitura dos autos recursais, inclusive da r. sentença proferida nos autos originários da ação de reintegração de posse, revela que, durante o processo de conhecimento, conquanto não deferido pedido de liminar em detrimento de Endrigo de Freitas, houve determinação judicial de ‘total indisponibilidade da
área litigiosa’, ficando ‘proibida a realização de qualquer atividade’ no local (cf. doc. Num. 19278498 - Pág. 4).

Com a prolação de sentença de improcedência do pedido, obviamente caem por terra as determinações liminares cautelares, como a determinação de indisponibilidade, e aí, logicamente, cabe a restituição do status quo ante, como, aliás, exposto na própria sentença exequenda, no ponto em que diz que “em sede de Direito Real, é apropriado que se mantenha o ‘status quo’ da situação, em observância ao princípio ‘quieta non
movere
’, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda”. [...]

Pelo menos a princípio, porém, a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de
‘
total indisponibilidade da área litigiosa
’
, não decorrendo, daí, necessariamente, desapossamento do agravado
.

Deste modo, da mesma maneira que caberia aos agravantes
pleitear
suspensão do cumprimento do mandado via embargos de terceiro, caberia ao agravado, em princípio, buscar as vias ordinárias para requestar reintegração de posse, caso tenha sido vítima de esbulho possessório.
’
(Grifei)

No mérito, o e. Tribunal confirmou a liminar para que o cumprimento de sentença observasse os exatos termos do título judicial, acrescentando na fundamentação o seguinte (fls. 11/20 – id 56235120):

[...]
Tratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, deve-se observar, rigorosamente, o que foi determinado pelo juiz na sentença
, ou seja, é o momento em que se executa uma determinação judicial exteriorizada em sentença, é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo será realizado no mundo real;
na hipótese, a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (Espólio de Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, Alan
Torchi
, José Fernando
Beteti
Barros, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira
Torchi
), ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!
[...] (
g
rifei)

Assim, considerando a) a falta de evidências acerca da perda da posse por qualquer um dos litigantes; b) o indeferimento da liminar; c) a ausência de determinação expressa na sentença/acórdão quanto à restituição da posse, bem como d) a fundamentação utilizada pelo e. Tribunal de Justiça para reformar a decisão interlocutória que recebeu o cumprimento de sentença, não há que se falar quanto à restituição da posse neste feito.
”

Objetivamente, a
conclusão da
decisão agravada
é irretocável.

O
ra, a lei processual dispõe de forma clara e objetiva que o que faz
coisa julgada
é o dispositivo decisório,
e não os
“motivos”

ou a “verdade dos fatos
estabelecida como fundamento
” (CPC/1973, artigo 469,
I e II
; atualmente, CPC/2015, artigo 504, I e II), de modo que a obrigação passível de ser executada na fase de cumprimento de sentença é precisamente aquela prevista no
dispositivo do

título executivo judicial
, este que, no caso dos autos, é
composto pelos seguintes dispositivos decisórios:

Sentença:
“
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados por ALCEU DE OLIVEIRA, MARLENE PIZA DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA BARROS, FERNANDO BETETI BARROS, SANDRA DE OLIVEIRA TORCHI E ALAN TORCHI na inicial, e via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista que não houve comprovação dos prejuízos alegados.

CONDENO os autores ao pagamento das custas e despesas processuais.

CONDENO os autores ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no art. 20, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, devidos ao patrono dos autores, que fixo em 10% (dez por cento do valor da causa), tendo em vista que as
alíneas do § 3o impõem ao juiz, na fixação dos honorários advocatícios, a observância do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, bem assim do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para a prática de seu serviço, assim, por conta da amplitude e complexidade da causa.
”

Acórdão:
“
Assim, sob qualquer ótica que se observe, vê-se a pretensão da autora/apelante não prospera, pelo que desprovejo o recurso, e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.
”

Como se vê,
a única obrigação imposta n
a sentença
exequenda é no que concerne à condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
de modo que
, exceto
quanto
a esse ponto
, inexiste

obrigação
(positiva ou negativa)
que pudesse ser exigida
com base no título executivo judicial formado nos autos, e
, uma vez que não houve a concessão de tutela provisória para fins de inverter ou alterar o exercício da posse dos imóveis,
é evidente que
não há falar em
intervenção judicial para
restabelecer o “estado das coisas”
como consequência lógica e necessária da conclusão pela improcedência do pedido possessório, afinal, nessa hipótese, o retorno da situação para o
estado em que estava antes
(
status quo ante
) pressupõe a
existência de
modificação do quadro fático por força dos efeitos de
decisão judicial proferida em
caráter
precário,
o que, no
presente
caso,
repito
, simplesmente inexistiu,
eis
que a única medida determinada em caráter provisório consistiu
em
obrigação de não fazer (“
suspensão das atividades exercidas
na área”), cujos efeitos cessaram automaticamente com a superveniência da sentença
, como,
aliás, já foi anteriormente salientado por este
eg
. Tribunal de Justiça no julgamento do RAI no
1015449-37.2019.8.11.0000
.

Portanto
, considerando que
a
qualidade de
indiscutibilidade

e
imutabilidade

da coisa julgada
material
somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão
judicial,
os quais servem apenas para viabilizar a compreensão, extensão e alcance do conteúdo do dispositivo,
ainda que
constasse das razões da sentença assertiva categórica de que a área pertence ao réu/exequente, isso não autorizaria a ele buscar a reintegração
(restituição, devolução ou qualquer outro sinônimo)
da posse do imóvel por meio d
a fase de
cumprimento de sentença, afinal, não havendo a formulação de pedido contraposto ou reconvencional, a única coisa que restou decidida em definitivo, revestindo-se dos efeitos da
coisa julgada,
é que a pretensão possessória deduzida pelos autores/agravados não merecia ser acolhida.

Ess
e
é o entendimento pacífico
e invariável
do

STJ
a respeito do tema
, que
,
sempre que instado
,
professa que “
os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do j
ulgado, não fazem coisa julgada”
(STJ -
Segunda Turma
-
REsp 1763814/SP,
relator
Ministro
Herman Benjamin
, julgado em 02/10/2018,
DJe
28/11/2018)
.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO ADOTADA POR SENTENÇA. COISA JULGADA. LIMITES. PARTE DISPOSITIVA. MOTIVOS E FUNDAMENTOS NÃO ALCANÇADOS. ART. 469, I, DO CPC/1973. (...). 2. O Tribunal Regional decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência do STJ de que somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material. Por essa
razão, os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação (art. 469 do CPC/1973, atual art. 504 do CPC/2015). (...)” (STJ - REsp 1763814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe
28/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. SOMA DE GARANTIAS SECURITÁRIAS. LIMITAÇÃO. COBERTURAS CONTRATADAS. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA. PARTE DISPOSITIVA DO JULGADO. (...). 2. A qualidade de imutabilidade e
indiscutibilidade
da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial. Precedentes. (...)” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1593243/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
06/09/2017).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFIRMA INEXISTIR ATO COATOR EM FACE DO MERO CUMPRIMENTO DE ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL QUE NEGOU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. EFEITOS INTRA AUTOS. AUTONOMIA DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 1o DA LEI 12.016/09. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM PARA, SUPERADA A AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL, PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. (...) 2. A teor do disposto no art. 469, inciso I, do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva do julgado, não fazem coisa julgada. Precedentes. (...)” (STJ - REsp 1194817/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014,
DJe
20/05/2014).

A r. decisão agravada, além de pôr fim ao processo no que toca à
pretensão executória de restituição/reintegração da posse,

aplicou para ambos os litigantes, isto é, o exequente Endrigo e o executado Espólio

Alceu
d
e Oliveira
e demais coexecutados, a penalidade por
litigância de má-fé
nos seguintes termos:

“
Quanto à litigância de má-fé pleiteada pelos terceiros (id 66667562), verifico dos autos que a parte Exequente requereu a expedição de mandado de restituição de posse em desfavor da parte Executada, a qual, por sua vez, apresentou manifestação de integral concordância com o referido pleito, não obstante a ciência inequívoca da existência de terceiros que já haviam se manifestado anteriormente, bem como da existência de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento, em sentido contrário à pretensão executiva.

Logo, constato que ambas as partes — Exequente e Executada — agiram de forma temerária e consciente, induzindo este Juízo em erro, ao instrumentalizar a fase de cumprimento de sentença com o claro objetivo de obter resultado jurídico vedado, consistente na indevida ampliação da coisa julgada material em prejuízo direto a terceiros juridicamente interessados
. Trata-se de prática que ofende frontalmente os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da segurança jurídica, todos fundamentos essenciais do devido processo legal (art. 5o, incisos XXXV e LIV, da CF/88).

Assim, está demonstrado, com clareza, que as partes litigantes alteraram a verdade dos fatos (CPC, art. 80, II), formularam pretensão sabidamente infundada
(CPC, art. 80, I e III), e utilizaram o processo para alcançar finalidade ilícita (CPC, art. 80, III), consistente na obtenção de vantagem indevida, com possível prejuízo a terceiros, que, sequer sendo partes na execução, foram compelidos a constituir patrono, a suportar encargos financeiros e a disponibilizar tempo e recursos de seus representantes para a própria defesa.

Saliento que a deturpação do conteúdo da sentença e a tentativa de subversão dos seus efeitos materiais somente foram reveladas com precisão após as manifestações dos terceiros interessados, momento em que este Juízo pôde constatar a completa desconformidade da conduta das partes com os elementos constantes dos autos.

Portanto, reconhecida a litigância de má-fé de ambas as partes
–
Exequente e Executada — é imperiosa a condenação, individualmente, ao pagamento de multa que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 81 do Código de Processo Civil.

(...)

Reconheço a litigância de má-fé das partes Exequente e Executada, nos termos do art. 80, incisos II e III, e art. 81 do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, condeno as partes, individualmente, ao pagamento de multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, sendo cada qual responsável pela sua respectiva penalidade, a ser revertida em partes iguais aos terceiros PAULO ROBERTO PIERRI TEPEDINO, MARA REGINA TAYAR TEPEDINO e CHICO BRAMA ADMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LTDA. Friso que não será admitida compensação entre as penalidades impostas.
”

O instituto da litigância de má-fé visa, essencialmente, sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual,
aquele
s
que
se revelam flagrantemente resistentes ao
cumpri
mento

com
exatidão
d
as decisões
,
cria
ndo
embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos
judiciais, ou
, então,
pratica
ndo
inovação ilegal no estado de fato de bem o
u de direito litigioso, além do óbvio que é
prejudicar a parte
adversária.

É, em
ultima
instância, o comportamento processual
desleal

que dá azo à configuração da litigância de má-fé, consubstanciado não apenas na conduta manifestamente dolosa, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo
aequiparatur
), sendo que a
lei processual castiga a litigância de

má-fé
independentemente do resultado específico,
conforme
orientação
há muito consolidada pelo
STJ a
cerca da
desnecessidade da comprovação de
dano concreto.

Confira-se a ementa do
leading
case

da matéria:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. 1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2o, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC. 2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé. 3. Embargos de divergência conhecidos e providos.
”
(
STJ -
CORTE ESPECIAL
-
EREsp
1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 03/06/2015,
DJe
04/08/2015)

Outro importante precedente da
eg
. Corte Superior:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DANO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por finalidade indenizar a parte adversa. 2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário, não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo
incindido
em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80 do CPC/15). 3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1628065/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 21/02/2017,
DJe
04/04/2017)

O

aspecto essencial à caracterização da litigância de má-fé na hipótese dos autos, de acordo com a decisão agravada, foi a conduta adotada por ambas as partes depois do julgamento do
RAI no
1015449-37.2019.8.11.0000
, onde este
Tribunal de Justiça
deu provimento ao
agravo
interposto pelos terceiros
Paulo
Tepedino
e outros para excluir/afastar a ordem de “
restituição de posse
”
d
o

imóvel
em favor do réu/exequente Endrigo de Freitas, assentando que a medida não estava compreendida no comando previsto na sentença exequenda
.

Conforme já destacado na decisão agravada, no julgamento do mérito
do recurso supracitado
, esta
eg
. Corte decidiu
reformar a decisão
de 1o Grau,
que
, ao receber o pedido de cumprimento de sentença,

determinou
a
expedição de mandado de “
restituição de posse
”

em favor do réu/exequente, sob o fundamento de que, “t
ratando-se de processo em fase de cumprimento de sentença, deve-se observar, rigorosamente, o que foi determinado pelo juiz na sentença, ou seja, é o momento em que se executa uma determinação judicial exteriorizada em
sentença,é a fase em que aquilo que foi estabelecido pelo juízo será realizado no mundo real; na hipótese, a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (Espólio de Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, Alan
Torchi
, José Fernando
Beteti
Barros, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira
Torchi
), ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!
”

A
lém disso, constou do dispositivo do acórdão ordem expressa para que o “
cumprimento de sentença observe os exatos termos do título judicial
”, e, isso, porque
restou definido que,
“c
om a prolação da sentença de improcedência do pedido formulados pelos autores da reintegração de posse contra o ora agravado, confirmada em grau recursal, obviamente caem por terra as determinações liminares cautelares, como a de indisponibilidade, e aí, logicamente, cabe a restituição do
‘
status quo ante
’
,
(...),
sendo assim, a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de
‘
total indisponibilidade da área litigiosa
’
, não decorrendo daí, necessariamente, desapossamento do agravado, até mesmo porque, ele permaneceu na área, objeto do litígio durante todo o trâmite do feito
”.

M
esmo ciente
s
do
conteúdo do acórdão
em questão
, logo após o julgamento do mérito
recursal
, o
exequente Endrigo
voltou aos autos para
pedi
r

a
“restituição da posse”
,
ignorando seletivamente o teor do que restou decidido por esta
eg
. Corte, além de
desvirtua
r

propositalmente
os
seus termos,
para
pedir, mais um vez,
por via transversa,
a reintegração
na posse d
e parte da área do imóvel,
com

1.648,7147
ha

(cf. Id. no
56235120 -
p
ág.
22/
40
dos autos de origem), p
or sua vez,

também
buscando
obter

medida
posse
ssória em seu favor,
os
autores/
executados resolveram vir aos autos para, primeiro, endossar o pedido do “adversário”, isto é, mais precisamente, para “
manifesta
r

a
sua

anuência e concordância com o local indicado por Endrigo de Freitas

para cumprimento do Mandado de Restituição de
Posse em seu favor
”, e, em segundo plano, sob o mesmo
argumento
que este
vinha utilizando sobre retorno ao
status quo
, p
l
ei
tea
ram a expedição de manda
d
o para reintegr
á-los na
posse da área remanescente
, isto é, aquele não compreendida pelo pedido feito pelo exequente Endrigo
(cf. Id. no
56235120 -
p
ág.
64/
66
dos autos de origem).

Embora o réu/exequente/agravante argumente que, ao julgar o
RAI no
1015449-37.2019.8.11.0000
, este Tribunal não
decidiu em definitivo sobre o cabimento do cumprimento de sentença para buscar a “restituição de posse”, com o destaque de que o uso da sigla “
s.m.j
” na fundamentação denotaria “
uma forma

de dizer que a sua opinião é provável, mas não é

definitiva
”, basta rápida leitura dos excertos supratranscritos para se verificar a existência de decisão clara, objetiva e categórica quanto ao fato de que “
a sentença exequenda apenas condenou a parte ré (
...
) ao pagamento da verba honorária sucumbencial, nada mais!
”
, sendo evidente o emprego da locução “salvo melhor juízo” como sinônimo do clássico
data
venia
,
ou seja, tratou-se de expressão de “respeito” ou “vênia”
àqueles que possuíam
posição
ou
entendimento diverso d
o posto ali.

Então, sob esse enfoque, também não vejo censura ou crítica a ser realizada na decisão agravada nesse particular, pois, ao insistir em utilizar a via do cumprimento de sentença para tentar obter medida possessória que sabidamente atingiria terceiro estranho à lide, mesmo após decisão judicial em sentido contrário, a conduta processual
adotada pelo
exequente/agravante realmente se mostr
a
desleal e temerária
, sobretudo por desprezar deveres processuais mínimos como o de expor
os fatos em juízo conforme a verdade
e
não formular pretensão quando ciente de que são destituídas de fundamento
, inclusive claramente faltando com a verdade ao dizer ao Juízo de 1o Grau que o objeto da queixa recursal dos terceiros seria a de que ele, o e
xequente
, teria
pleite
ado

a

“
restituição na posse do imóvel de uma
área supostamente superior a discuta nos autos
,
de modo que, nesse contexto, alegam

poderia atingir sua propriedade
,
já que são condôminos em um imóvel rural com grande extensão territorial
”
(cf. Id. no
56235120 -
p
ág.
2
5
dos autos de origem)
, quand
o, na realidade, o cerne do agravo de instrumento interposto pelos terceiros era precisamente o de que a pretensão de restituição da posse, assim como a decisão judicial que a autorizou, carecia de embasamento jurídico, uma vez que a sentença exequenda era de improcedência do pedido possessório.

Para encerrar, não conheço
dos tópicos recursais em que o ora agravante pretende discutir a
legitimidade
, regularidade ou precisão dos dados do título ostentado pelos terceiros Paulo
Tepedino

e outros, seja porque, conforme acima assentado, não cabe discussão de natureza possessória nesta fase processual, de modo que é irrelevante a existência de outras ações possessórias em curso ou a alegação de que o ingresso dos terceiros na posse da área foi injusta,
até porque, como não faziam parte da lide, competia a parte buscar a proteção possessória pelas
vias ordinárias
, seja porque todo o aspecto ligado ao comparecimento e intervenção dos terceiros no processo já foi abrangido, e, portanto, decidido, pela discussão proposta no RAI no
1015449-37.2019.8.11.0000
.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Pedi vista dos autos em razão da complexidade fático-jurídica da controvérsia, que envolve extensa tramitação processual, múltiplas decisões sobrepostas e a participação de terceiros estranhos à lide originária, circunstâncias que demandaram exame detido do conjunto probatório e das sucessivas manifestações judiciais.

O feito tem origem em ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alan Torchi, Alceu de Oliveira, Adriane de Oliveira Barros, José Fernando Beteti Barro, Marlene Piza de Oliveira e Sandra de Oliveira Torchi, em face de Endrigo de Freitas e outros, envolvendo imóveis rurais denominados “Fazenda Eldorado do Limoeiro”, situados na Comarca de Rosário Oeste/MT.

Na fase de conhecimento, foi inicialmente deferida liminar apenas para
suspender atividades na área litigiosa
, sem qualquer determinação de retirada de pessoas ou bens. Após instrução, o pedido foi
julgado improcedente
, decisão confirmada pelo Tribunal em grau de apelação, com trânsito em julgado,

Posteriormente, o réu Endrigo de Freitas, na qualidade de exequente, deu início ao cumprimento de sentença, requerendo, entre outras providências, a
expedição de mandado de restituição da posse
da área litigiosa, sob o argumento de que a sentença, ao manter o “
status quo
” da situação fática existente à época do ajuizamento da ação, teria implicitamente reconhecido o seu direito possessório. Sustentou que a medida seria necessária para dar efetividade ao julgado e evitar violação à coisa julgada, uma vez que, a seu ver, a improcedência do pedido autoral importaria no retorno das partes à situação anterior à demanda.

Na decisão agravada, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido, reconhecendo a
inexistência de título executivo judicial
que amparasse a pretensão de restituição de posse, pois a sentença de improcedência não contém comando nesse sentido, limitando-se à condenação dos autores em custas e honorários. Constatando, ainda, que, mesmo cientes da decisão do Tribunal no agravo de instrumento anterior — que já havia afastado a possibilidade de execução possessória —, exequente e executados voltaram a insistir na mesma pretensão, o juízo entendeu configurada a
litigância de má-fé
de ambas as partes, aplicando-lhes multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida aos terceiros interessados.

O relator do agravo de instrumento interposto por Endrigo de Freitas
manteve integralmente a decisão agravada
, concluindo, em síntese, que a sentença exequenda não contém qualquer determinação de natureza possessória e que o simples indeferimento do pedido dos autores não gera obrigação de restituir a posse. Destacou que a liminar de suspensão das atividades na área perdeu eficácia com o julgamento de improcedência, não havendo, portanto, necessidade de nova ordem judicial. Ressaltou que os motivos da sentença não fazem coisa julgada e que a tentativa de conferir efeitos executivos a fundamento da decisão, caracteriza uso indevido do processo. Considerou, ainda, que a conduta das partes, ao reiterar pedido já rejeitado e agir em desconformidade com o acórdão anterior, configurou litigância de má-fé, mantendo a penalidade imposta.

Passo à análise da pretensão recursal voltada à expedição de mandado de restituição da posse do imóvel litigioso em favor do agravante.

De início, cumpre observar que a sentença proferida na ação de reintegração de posse, confirmada pelo acórdão da apelação, julgou
improcedentes os pedidos formulados pelos autores
, limitando-se a condená-los ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Não há, em seu dispositivo, qualquer comando de natureza possessória, seja de reintegração, manutenção ou restituição da posse, tampouco qualquer determinação que imponha conduta às partes além da obrigação de arcar com os encargos sucumbenciais.

A alegação do agravante de que o julgado teria determinado a manutenção do “status quo” existente à época do ajuizamento da ação não encontra respaldo na literalidade do título executivo. A referida expressão figura apenas na fundamentação da sentença, como observação de caráter teórico sobre a conveniência de preservação da situação fática até o deslinde da controvérsia, sem, contudo, constituir comando judicial dotado de executoriedade. Conforme expressamente dispõe o art. 504, incisos I e II, do Código de Processo Civil, somente o dispositivo da sentença se reveste da autoridade da coisa julgada material, não se estendendo tal efeito aos motivos e fundamentos que embasaram a decisão.

Nesse contexto, a improcedência da ação possessória não tem o condão de gerar, por si só, direito executável em favor do réu. O pronunciamento judicial limitou-se a reconhecer que os autores não lograram demonstrar a posse nem o alegado esbulho, inexistindo, portanto, o direito de serem reintegrados. Tal declaração negativa não se converte em título apto a amparar pretensão de natureza inversa, uma vez que, para tanto, seria indispensável a formulação de pedido reconvencional ou contraposto, o que não ocorreu nos autos, conforme verifiquei da contestação (id. 566234448, fls. 175).

Ressalte-se, ainda, que durante o trâmite da ação de conhecimento não houve decisão judicial que modificasse a posse do imóvel. A liminar inicialmente deferida apenas suspendeu as atividades na área, sem determinar a imissão de qualquer parte na posse. Logo, com o julgamento de improcedência e o consequente trânsito em julgado, essa medida perdeu automaticamente a eficácia, restabelecendo-se, de forma natural, a livre disponibilidade do bem, sem necessidade de nova ordem judicial.

Cumpre salientar, ademais, que, caso o agravante tenha perdido a posse no decorrer da ação, em razão de fatos supervenientes ou de conduta atribuída a terceiros, deveria ter buscado a tutela possessória adequada pelas vias ordinárias, mediante o ajuizamento da ação cabível, e não por meio do cumprimento de sentença que não contém comando executivo nesse sentido.

Assim, correta a conclusão do magistrado de origem e do voto condutor no sentido de que
não há título executivo judicial apto a sustentar a expedição de mandado de restituição da posse
, sendo incabível a utilização da fase de cumprimento de sentença como meio de obtenção de tutela possessória não reconhecida na decisão transitada em julgado.

Seguindo, a decisão agravada, mantida pelo voto condutor, reconheceu a litigância de má-fé de ambas as partes — exequente e executados — em razão da conduta processual temerária adotada na fase de cumprimento de sentença. Constatou-se que, mesmo após o julgamento do agravo de instrumento anterior, no qual este Tribunal já havia afastado a possibilidade de expedição de mandado de restituição da posse por inexistência de título executivo judicial, as partes voltaram a requerer a medida, deturpando o conteúdo da sentença e do acórdão.

No que tange à multa imposta, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo que a situação não se amolda, de forma inequívoca, às hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. A conduta do agravante, a meu sentir, decorreu mais de interpretação equivocada e confusa acerca da fundamentação da sentença de mérito e dos subsequentes desdobramentos processuais, do que de intuito doloso de alterar a verdade dos fatos ou de utilizar o processo com finalidade ilícita.

Com efeito, a sentença proferida na ação originária contém o seguinte trecho: “Cumpre-me ressaltar, em arremate, que, em sede de Direito Real, é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio
quieta non movere
, que aconselha a manutenção da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda.” Tal passagem, embora localizada na fundamentação e não no dispositivo, contribuiu para o equívoco interpretativo do agravante quanto à possibilidade de execução do julgado, notadamente quando se observa que, em momento posterior, o juízo de primeiro grau admitiu o cumprimento de sentença e determinou, expressamente, a expedição de mandado de restituição de posse de toda a área litigiosa, que havia sido anteriormente declarada indisponível, restituindo-a em favor do exequente.

A controvérsia se complexificou ainda mais no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015449-37.2019.8.11.0000, ocasião em que esta Corte, ao reformar a decisão que autorizava a restituição da posse, consignou dois aspectos relevantes: primeiro, a desnecessidade de expedição de mandado de restituição, uma vez que “a restituição da situação fática prévia não parece exigir, s.m.j., expedição de mandado de restituição de posse; afinal, houve apenas determinação de total indisponibilidade da área litigiosa, não decorrendo daí necessariamente desapossamento do agravado”; segundo, a ausência de identificação precisa da área objeto do mandado expedido, determinando, ao final, que o cumprimento de sentença se limitasse aos exatos termos do título judicial.

A partir desse julgado, sucederam-se decisões de conteúdo contraditório — inclusive a anulação da ordem de restituição anteriormente proferida —o que, somado à longa tramitação do processo e às intervenções de terceiros, tornou a execução ainda mais confusa. A petição que ensejou a decisão ora agravada (id. 166614123) reflete esse contexto, na medida em que o agravante ali relatou diversos conflitos paralelos envolvendo a área litigiosa, como a suposta invasão por Paulo Tepedino e sua esposa durante a vigência da indisponibilidade, a sobreposição de matrículas com descrições imprecisas, divergências geográficas entre registros e áreas efetivamente ocupadas, alegações de imissão irregular na posse com base em decisão proferida por outro Tribunal, e até mesmo suspeitas de fraude registral e documental.

Esses fatos, ainda que não guardem pertinência direta com o tema central deste agravo, demonstram que o agravante não agiu movido por dolo processual, mas sim por genuína (ainda que infundada) convicção de estar exercendo direito que reputava seu, diante de um cenário fático-jurídico marcado por sobreposição de decisões, imprecisão registral e multiplicidade de ações possessórias envolvendo a mesma área.

Assim, embora a insistência na expedição do mandado de restituição da posse tenha sido juridicamente inadequada, não se identifica o elemento subjetivo da má-fé, consistente no propósito deliberado de violar os deveres de lealdade, boa-fé e cooperação processual. Trata-se, antes, de erro interpretativo plausível, agravado pela redação ambígua de trechos da sentença e pela própria agitação processual instaurada ao longo dos anos.

Nessas circunstâncias, entendo não ser possível manter a penalidade imposta, pois a sanção por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo processual, não bastando a simples adoção de tese juridicamente incorreta ou de comportamento processual imprudente. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que " a mera utilização de instrumento processual não configura litigância de má-fé" (STJ, EDcl no AgInt no TP 473/SP)”.

Ademais, “A condenação em multa por litigância de má-fé pressupõe a presença de elemento subjetivo que evidencie o intuito desleal da parte - A litigância de má-fé está intrinsecamente atrelada ao dolo processual, que se configura com a comprovação cabal da utilização de meios escusos para causar danos processuais à parte 'ex adversa'”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34400077520238130000, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 22/08/2024, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, as condutas descritas na decisão agravada — ainda que possam ser qualificadas como imprudentes ou açodadas — não revelam o propósito comum de fraudar, iludir ou manipular o curso processual, de modo que a tese de conluio entre as partes não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Registro, por fim, que a
litigância de má-fé constitui matéria de ordem pública
, podendo, portanto, ser reconhecida ou afastada
de ofício pelo magistrado
, sempre que o conjunto fático dos autos demonstrar a inexistência dos requisitos subjetivos necessários à sua configuração. Nessa perspectiva, diante da ausência de dolo processual e da inexistência de conluio entre as partes, impõe-se a exclusão integral da penalidade, a fim de restabelecer o equilíbrio e a coerência no julgamento, preservando-se, contudo, a higidez dos demais fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto
, com a devida vênia ao eminente Relator,
voto pelo parcial provimento do agravo de instrumento
, tão somente para
afastar a multa por litigância de má-fé aplicada às partes
, mantendo-se, no mais,
íntegros os demais termos da decisão agravada
, inclusive quanto ao indeferimento do pedido de expedição de mandado de restituição da posse, por ausência de título executivo judicial que o ampare.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025